Tribunal: TJBA
Processo: 0402674-14.2013.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0402674-14.2013.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: FÁBIO ANUNCIAÇÃO BITTENCOURT ADVOGADO: ANTÔNIO GLORISMAN DOS SANTOS – OAB/BA 11.089 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARCO AURÉLIO NASCIMENTO AMADO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEFESA INTIMADA PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INÉRCIA CONSTATADA. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA PELO JUÍZO PRIMEVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO TEMPESTIVO. 2 – PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. DESCABIMENTO. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. 3 - PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 4 - CONCLUSÃO: REJEIÇÃO DA PRELIMINAR; CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 0402674-14.2013.8.05.0001, tendo FÁBIO ANUNCIAÇÃO BITTENCOURT, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM, conforme certidão de julgamento, para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR